Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
II - INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA A PRIMEIRO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NÃO REVOGADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIADE FIRMADO PARA O RECURSO.
III – SERVIÇOS MÉDICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESPESAS NÃO QUITADAS PELA PACIENTE AO HOSPITAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS POR ELA CONTRATADOS. REEMBOLSO NEGADO PELA SEGURADORA. BENEFICIÁRIA QUE NÃO APRESENTA NOTAS FISCAIS DEMONSTRATIVAS DE QUITAÇÃO DO VALOR POSTULADO A TÍTULO DE REEMBOLSO. COBRANÇA MONITÓRIA. RÉ QUE DENUNCIA À LIDE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PROTEÇÃO NÃO JUSTIFICADA PARA O CASO CONCRETO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA O AFASTAMENTO DA REGRA POSTA NO ART. 88 DO CDC. NORMA QUE VEDA A INTERVENÇÃO PROVOCADA DE TERCEIRO NA LIDE. APLICABILIDADE. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE NO PRETENDIDO CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA DE SAÚDE. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO POSTULADO PELO HOSPITAL AUTOR NÃO COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA CONSUMIDORA RÉ.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece a apelante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já alcançado no juízo de origem.
3. O art. 700, I, do CPC, admite a propositura de ação monitória por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
4. Em relação de consumo é expressamente vedada a denunciação da lide pelo fornecedor/prestador de serviços, conforme disposição expressa no art. 88 do CDC. 4.1 Dita vedação não prevalece de forma absoluta na hipótese em que o consumidor, réu na demanda, postula a intervenção provocada de terceiro na lide. Entretanto, para o caso concreto, no que concerne à pretendida denunciação à lide da operadora do plano de saúde, impossível admiti-la ainda que a tenha requerido a consumidora ré porque faltam elementos argumentativos e probatórios que justifiquem o chamamento ao processo da empresa seguradora.
5. Não pode a consumidora ré/apelante deixar de quitar despesas médicas relativas a serviços a ela efetivamente prestados e tampouco pode exigir ao plano de saúde a que está vinculada que efetive o reembolso desses custos, os quais não demonstra ter pagado ao hospital credor, ora autor/apelado. É de todo inviável afastar, a benefício da consumidora inadimplente, a vedação expressa em regra posta no art. 88 do Diploma Consumerista uma vez que falta razoabilidade ao interesse por ela manifestado de denunciar à lide, em ação monitória manejada em seu desfavor, a operadora de plano de saúde de que é beneficiária por recusa à solicitação de reembolso de despesas não comprovadamente pagas pela realização de serviços médicos. A regra proibitiva estabelecida em defesa do consumidor na parte final do art. 88 do CDC deve incidir quando evidente o interesse do consumidor demandado de procrastinar o feito. Ademais, está a clínica autora da ação monitória ao amparo dos postulados da celeridade e da economia processual. Ressalvada, todavia, a possibilidade do exercício do direito de regresso em processo autônomo ou nos mesmos autos.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.